Tribunal: TCU
Processo: 013.382/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de pensões militares concedidas pelo Comando da Aeronáutica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares deferidas pelo Comando da Aeronáutica, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais os atos de pensão militar de interesse das sras. Amalia Borges de Andrada, Angela Borges Lampert, Carolina Andrea Ribeiro Weyne, Fátima Maria Ribeiro Weyne, Liduina Maria Ribeiro Weyne de Paula, Maria Angelica Brito Borges, Maria Urania de Araujo Borges e Sonia Irsai Azevedo, ordenando seu registro; 9.2. determinar ao Comando da Aeronáutica que: 9.2.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, os pagamentos da pensão militar concedida à sra. Maria Angelica Brito Borges, salvo na hipótese de prévia e efetiva opção da interessada, devidamente comprovada, por apenas um dos demais benefícios que já recebe dos cofres públicos; 9.2.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à sra. Maria Angelica Brito Borges, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.2.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação.